Tribunal: TCU
Processo: 013.516/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 4 (quatro) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e ins. VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 55/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 4 e 5, relativos às pensões militares em favor das Sras. Celia Regina Pereira da Silva, Ligia Encarnação Vasto e Nydia Rosa Vasto Prezzi, autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicado o ato no 10714944-08-2015-000024-1 (peça 3), atinente ao ato inicial de instituição de pensão de Benedito Paiva em favor de Leila Breta Ferreira Paiva e Maria Eunice Colares Nogueira, tendo em vista a perda de seus objetos; 9.3. ordenar à Segecex que, em conjunto com a Sefip, dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de reversão da pensão de Benedito Paiva em favor de Ana Maria Nogueira Paiva Bastos, Carmen Helena Nogueira Paiva, Leila Breta Ferreira Paiva e Regina Lucia Nogueira Paiva (ato no 10714944-08-2015-000025-0); 9.4. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que retifique no formulário Sisac do ato de concessão da pensão militar instituída por Caetano Angelo Vasto (ato no 10714944-08-2015-000688-6) o campo referente à data de vigência da pensão para 28/11/2013.